Tribunal: TJBA
Processo: 8010226-66.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010226-66.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JACKSON SANTOS ASSIS Advogado(s): ROSY MARY SOUZA AQUINO ALMEIDA APELADO: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros Advogado(s):THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESCISÃO POR CULPA DO AUTOR. MULTA RESCISÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COBRANÇA DE PARCELAS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, mesmo em situações que admitem a inversão do ônus da prova, como nas relações consumeristas. 2. A alegação de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19 requer comprovação concreta da impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras. 3. Comprovado o inadimplemento de três ou mais parcelas, conforme previsão contratual, é cabível a rescisão por culpa exclusiva do autor, em respeito ao pacta sunt servanda. 4. A cláusula que prevê a aplicação de multa rescisória de 10% sobre o valor do contrato em caso de rescisão por culpa do comprador é válida e deve ser mantida, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 5. A devolução dos valores pagos deve observar a legislação pertinente, especialmente no que se refere à taxa de corretagem, cuja dedução está condicionada à sua integração ao preço do imóvel. 6. Permanece exigível o pagamento das parcelas contratadas enquanto vigente o contrato, mesmo após o ajuizamento da ação, salvo decisão judicial em sentido diverso. 7. Precedentes do STJ confirmam a necessidade de observância das obrigações contratuais até que se tenha decisão judicial que determine o contrário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8010226-66.2020.8.05.0080, em que figura como Apelante Jackson Santos Assis e, como Apelados, Perfilex Participações Ltda. e Urbamais Properties e Participações S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23